Tribunal: STF
Processo: RE 241292
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO "GRUPO

OPERACIONAL FISCO". ACÓRDÃO QUE, ACOLHENDO EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
OBJETIVOU AFASTAR EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE O ALCANCE DO JULGADO.
PRETENDIDO ESCLARECIMENTO ACERCA DOS EFEITOS PATRIMONIAIS DA
REFERIDA DECISÃO.
        Resposta que, obviamente, só será dada na fase de execução do
 julgado, mediante
o exame da situação funcional dos impetrantes, caso a caso, não se
 prestando, para tanto,
o presente recurso.
         Embargos rejeitados.